Tribunal: TJBA
Processo: 8115643-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8115643-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO LOPES PEREIRA

Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s):ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS. PRELIMINARES REJEITADAS. PREVISÃO CONTRATUAL. TRANSPARÊNCIA. LEGALIDADE DA TARIFA. INEXISTÊNCIA
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação em ação declaratória e indenizatória ajuizada por consumidor contra empresa fornecedora de gás, visando afastar a cobrança de taxa de medição individualizada e obter restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a legalidade da cobrança.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) a validade da cobrança de taxa de medição individualizada prevista em contrato firmado pelo condomínio;

(ii) a existência de danos materiais decorrentes da cobrança;

(iii) a configuração de dano moral pela cobrança da tarifa.

III. Razões de decidir

3.
Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de dialeticidade, pois não demonstrada a capacidade econômica do apelante e porque as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

4. A cobrança da taxa de medição individualizada é lícita quando prevista contratualmente e informada de forma clara, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.986.320/SP, que reconhece tratar-se de serviço acessório, destinado à gestão individual de consumo e remunerado de modo proporcional.

5. Nos autos, verifica-se que o condomínio aderiu à modalidade de medição individualizada, com expressa previsão contratual e transparência nas faturas, não havendo abusividade.

6. Ausente ilicitude, não há repetição de indébito nem dano moral, dado que a cobrança decorre do exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8115643-12.2024.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que é apelante
BRUNO LOPES PEREIRA
e apelado
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.